Tribunal: TJDFT
Processo: 0725094-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO NA ORIGEM. INDEFERIMENTO. REITERAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO (PARA A PARTE OU PRO JUDICATO). INOCORRÊNCIA. ART. 1.009 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. VALOR ATUALIZADO. CLÁUSULAS ACESSÓRIAS (JUROS ETC.). INAPLICABILIDADE. VALOR DO DÉBITO PRINCIPAL. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 292, II, DO CPC. IMPUGNAÇÃO DA PLANILHA. IRRELEVÂNCIA. VALOR DA DÍVIDA FACILMENTE AFERÍVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVIMENTO DO RECURSO DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO POR EQUIDADE. RESTRIÇÃO. PARÂMETRO ECONÔMICO IRRISÓRIO OU MUITO BAIXO. INOCORRÊNCIA.

1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.

2. Não há que se falar em preclusão pro judicato (CPC, art. 293) se houve, na contestação, impugnação ao valor da causa indicado na petição inicial, embora tenha sido indeferida pelo juízo de origem, por ausência de impugnação específica da planilha do autor, embargado.

3. A impugnação ao valor da causa, reiterada apenas em contrarrazões de apelação, pode ser apreciada em grau de recurso, uma vez que tal matéria não está sujeita à preclusão, por não estar nas hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC.

4. Aplica-se o inciso II do art. 292 do CPC para a causa que verse sobre declaração de inexigibilidade de dívida prescrita e exclusão do nome do devedor de banco de dados de proteção ao crédito: o valor da causa é aquele que consta do registro indevido ou do valor principal do débito, correspondente à dívida irregularmente inscrita. Incabível a indicação do valor atualizado da causa com cláusulas acessórias (juros remuneratórios, juros compensatórios etc.) uma vez que a atualização se limita às ações de cobrança.

5. A ausência de impugnação da planilha de cálculos da petição inicial é irrelevante para a fixação do valor da causa e não implica presunção de veracidade do valor total indicado, ao contrário do que ocorre, por exemplo, na impugnação ao cumprimento de sentença. Se o valor da dívida contratual é facilmente aferível, cálculos são desnecessários, sobretudo quando o valor principal foi indicado pelo próprio embargado e restou incontroverso.

6. Não é o caso de aplicação do princípio da causalidade em desfavor do devedor, consumidor, por inadimplemento de dívidas contraídas com instituição bancária, embora tenha sido a causa do cadastro indevido, pois o não pagamento não faz parte da lide. A embargante, banco de dados de proteção ao crédito, deu causa ao processo, por ter viabilizado a realização de diversos atos de cobrança indevida por meio do sistema “Serasa Limpa Nome”. Logo, provido o recurso e invertidos os ônus sucumbenciais, deverá arcar com os honorários advocatícios, pois foi a parte vencida na demanda.

7. De acordo com a recente orientação do Superior Tribunal de Justiça – STJ, fixado o parâmetro econômico para a fixação de honorários de sucumbência (valor da condenação, do proveito econômico e, subsidiariamente, da causa), o arbitramento de honorários fixos, por critério da equidade (CPC, art. 85, § 8o) só é cabível para a majoração da verba, quando o parâmetro econômico utilizado for muito baixo ou irrisório, o que não é o caso dos autos. Precedentes.

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para corrigir o valor da causa para limitá-la ao valor principal da dívida inscrita em nome do embargado, consumidor.